Tribunal: TJDFT
Processo: 0710142-71.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI, DO CPC. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA NOVA DILIGÊNCIA. CONVERSÃO DA PRETENSÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM DEMANDA EXECUTIVA. FACULDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

1. Compete à parte proporcionar o efetivo prosseguimento do feito, evitando novas tentativas frustradas de localização do veículo, entretanto não existe previsão legal que exija que o autor apresente documento hábil a comprovar a localização do automóvel.

2. O CPC ou a lei especial não exigem a comprovação, com a utilização de fotografias ou outros meios idôneos, de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo credor para que só assim seja autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão.

3. A conversão da busca e apreensão em pretensão executiva, nos termos do art. 4o do Dec.-Lei no 911/69, é uma faculdade do credor, de maneira que pode requerer a conversão ou optar por dar continuidade à demanda de busca e apreensão ajuizada.

4. Incabível, portanto, extinguir o feito prematuramente, porquanto a antecipação do exercício legal de alteração do rito ao apelante, quando não esgotadas as possibilidades de efetiva localização do veículo, fere o princípio constitucional do acesso à jurisdição, de modo que a prévia comprovação da localização do veículo para a expedição de mandado de busca e apreensão não constitui medida exigível, respaldada em fundamento normativo.

5. Recurso conhecido e provido.